Tribunal: TJDFT
Processo: 0704047-18.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE NOTIFICAÇÃO. INCONGRUÊNCIA ENTRE O MOTIVO E A REALIDADE DO ATO. CONSTATAÇÃO. REVOGAÇÃO DE CERTIFICADO DE LICENCIMENTO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOBSERVÂNCIA. ORDEM DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. INSUBSISTÊNCIA.
1. Se há vício de motivação no auto de notificação por incongruência entre o motivo e a realidade do ato e não foi observado o contraditório e a ampla defesa no procedimento administrativo relativo à revogação da Viabilidade de Localização e do Certificado de Licenciamento concedidos ao impetrante, não deve subsistir a ordem de encerramento das suas atividades comerciais.
2. Deu-se provimento ao apelo.